Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801195-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 317 DO CP E 306 DO CTB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. CRIMES QUE NÃO FORAM COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE NÃO SE EXAURIU. PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, INCS. I, III, IV E VIII DO CPP ALÉM DE OUTRAS QUE O JUÍZO COATOR ENTENDER NECESSÁRIAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, representados na garantia da ordem púbica, a custódia cautelar revela-se desproporcional, tendo em vista que o paciente é primário e o os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça e o delito de corrupção passiva não se exauriu, motivo pelo qual sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319, incs. I, III, IV e VIII, além de outras que o juízo coator entender necessárias, diante da falta de justificativa da excepcionalidade da prisão preventiva.

2.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319, incs. I, III, IV e VIII do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Smailly Araújo Carvalho da Silva em favor do paciente
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
, acusado da prática dos crimes dos arts. 317 do CP e 306 do CTB cuja prisão em flagrante foi convertida em preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE
.

A apelante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está fundamentada.

Pediu a concessão da liminar a fim de revogar a prisão preventiva com a expedição do correspondente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/01/2024, na cidade de Ourilândia do Norte, o paciente conduzia, sob influência de álcool, uma caminhão-guincho, onde se encontrava a motocicleta Honda/NXR de placa JVP 1430, que pertencia ao senhor RONALDO DA CRUZ MIRANDA, que havia sido apreendida em operação do Departamento de Trânsito do Pará em 05/12/2023. Ato contínuo, o paciente solicitou ao dono da motocicleta a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para libera-la, ocasião em que foi preso em flagrante pelo cometimento dos crimes do art. 316 do CP e 306 do CTB.

Posteriormente, foi denunciado pelos crimes dos arts. 317 do CP e 306, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2024.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva.

Ocorre que a prisão está adequadamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a necessidade de se coibir a reiteração delitiva, pois o próprio paciente, quando interrogado, disse que, por várias vezes, cometeu o crime.

Todavia, em que pese estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, entende-se que a custódia cautelar revela-se desproporcional, tendo em vista que o paciente é primário e o os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça e o delito de corrupção passiva não se exauriu, motivo pelo qual sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 se impõe.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE A LICITAÇÕES, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONDUTAS ILÍCITAS RELACIONADAS À ATIVIDADE PÚBLICA EXERCIDA PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE CONTENÇÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO POR MEIO DE MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO. INVESTIGAÇÃO CONCLUÍDA E DENÚNCIA OFERTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 a 5. Omissis.

6.
Esta Corte, em sintonia, concluiu que "com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto."
(HC n. 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). Hipótese aplicada ao caso em exame.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 791.139/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ademais, diante da ausência de gravidade das condutas imputadas ao paciente, a excepcionalidade da custódia cautelar não se encontra justificada, considerando, inclusive, que não possui antecedentes criminais.

Diante desse fato, substitui-se a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares.

O comparecimento mensal em juízo, a fim de informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, inc. I), com o fim de garantir que não se evada do distrito da culpa.

Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para que não atrapalhe a produção da prova, garantindo-se a instrução processual (CPP, art. 319, inc. III).

Proibição de se ausentar da Comarca, exceto para compromissos profissionais, sempre comunicando ao juízo, para que se garanta a futura aplicação da lei penal (CPP, art. 319, inc. IV).

Fiança, no valor de 02 (dois) salários mínimos em relação ao crime do art. 306 do CTB (art. 319, inc. VIII).

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada, determinando ao Juízo inquinado coator que substitua a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319, incs. I, III, IV e VIII do CPP, além de outras que o juízo coator entender imprescindíveis, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento da ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15

de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024